Tribunal: TJSP
Processo: 2043825-91.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Agravo de instrumento - Execução. Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade. Insurgência. Condomínio que apresentou documentos para comprovar os valores das despesas condominiais. Impenhorabilidade dos depósitos de valores inferiores a 40 salários mínimos. Agravo parcialmente provido.